Tribunal: STF
Processo: HC 190456
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 588.050/SP), assim ementado (eDOC 3, p. 131):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva da agente, que, segundo as instâncias ordinárias, pratica a traficância com habitualidade. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do agente. Conforme consta, o paciente, após ser solto em 28/11/2014 por excesso de prazo, voltou a cometer crimes, segundo constatado pelas instâncias ordinárias, encontrando foragido. 
    2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com, aproximadamente, 103 porções de maconha, com massa líquida de 130,77 gramas, e 125 porções de cocaína, com massa líquida de 108,43 gramas, conforme laudo de constatação. Outrossim, o crime teria sido praticado em possível associação criminosa, tendo havido, ainda, resistência no momento da prisão, circunstâncias que demonstram o elevado grau de desvalor da conduta a justificar a prisão. 
    3. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente teve sua prisão preventiva decretada em consequência da conversão de prisão em flagrante, em 07.04.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) não há nos autos elementos que denotem a periculosidade do paciente, que é primário e tem residência fixa; c) o decisum que determinou a segregação cautelar não especificou a necessidade da medida, tendo esta se lastreado unicamente na gravidade abstrata do delito; d) são aplicáveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No que tange à decretação da custódia cautelar, diversamente do que alega o impetrante, o magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, em dados concretos relativos à elevada nocividade, quantidade e variedade da droga apreendida, bem como no fato de que o delito foi praticado em concurso de agentes, que teriam inclusive apresentado resistência à prisão. Segundo seu convencimento, tais elementos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública (eDOC 3, p. 44-45, grifei):
    “(...)
    No caso em exame, não obstante os argumentos aduzidos pela Defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. 
    Além disso, o caso em testilha não se coaduna ao disposto na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, a prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta do delito e periculosidade concreta dos agentes, notadamente considerando-se a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, a saber, 103 porções de maconha, com massa líquida de 130,77 gramas e 125 porções de cocaína, com massa líquida de 108,43 gramas, conforme laudo de constatação de fls. 51/55, bem como o fato de que o crime teria sido perpretado, em tese, em concurso de agentes e possível associação criminosa, e, ainda, diante da resistência no momento da prisão, circunstâncias que demonstram o elevado grau de desvalor da conduta imputada e autorizam a prisão preventiva. 
    Tais circunstâncias também legitimam a prisão cautelar dos averiguados para resguardar a ordem pública, segundo a prova até aqui colhida. 
    A soltura precoce em casos como o dos autos constitui verdadeiro estímulo às reiterações criminosas. Ademais, eventual enquadramento da conduta como "tráfico privilegiado" depende da verificação, no curso da instrução processual, dos requisitos necessários à aplicação da benesse.
    (…)” 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa: 
    Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECEIO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o fundando receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. 2. Ordem denegada.
    (HC 118345, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014 – grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 145.162-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.06.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018, HC 149.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/02/2018). 2. O prolongamento do trâmite processual decorrente de comportamento atribuível à própria defesa é incompatível com a alegação de excesso de prazo (Precedentes: (HC 98.082, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/02/2010, HC 119.997, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/08/2014).” (HC 154.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.06.2018) 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente